Tribunal: STF
Processo: AI 172427
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-  Não cabe  recurso extraordinário  se o acórdão recorrido não e
decisão de única ou última instância.
-  Por outro lado, o par.  5º do  artigo  896 da  CLT apenas atribui
competência  ao  Relator para  negar  seguimento  a recursos
monocraticamente  quando   houver  súmula   a  respeito   da  questão
discutida,  não decorrendo, dai, sequer logicamente, que essa decisão
seja  de última  instância, pois  dela cabe  agravo regimental para o
Órgão colegiado a que o Relator pertence, e da decisão desse Órgão se
pode recorrer se dela couber recurso, como ocorre no caso presente.
Agravo a que se nega provimento.